Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ÚNICA CONTRA DEZENAS DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PARTICIPAÇÃO ATIVA EM AUDIÊNCIA DE DEFENSORES DE RÉUS DE PROCESSOS DESMEMBRADOS. INADMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Tendo em vista denúncia única contra mais de 30 réus e tendo ocorrido o desmembramento do processo em relação a eles, justifica-se que, em audiência de interrogatório, seja negada a participação ativa de defensores de réus de processos distintos, desmembrados, sob o fundamento de que sejam mencionados réus indicados como os integrantes centrais e de maior hierarquia da suposta organização criminosa.
2. A excepcionalidade da medida se justifica em razão da segurança dos demais réus e o potencial efeito intimidatório que pudesse ser gerado diante da presença das impetrantes na audiência.
3. Não se vislumbra prejuízo à defesa, no que concerne à não utilização de provas de um processo para outro, no que diz respeito ao ora paciente, já que poderá ter conhecimento e utilização posterior de depoimentos.
4. É dever do juiz da instrução zelar pela segurança das partes e evitar tumultuo processual, o que poderia se dar com a pretendida participação ativa da defesa de outros réus. Ademais, a intervenção do juízo de revisão no curso da instrução processual deve ser evitada ao máximo, salvo casos de evidente violação a direitos, o que não se verifica no presente caso.
5. Ordem denegada.